Tribunal: TJSP
Processo: 2255072-17.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Ipaussu - Lei n. 540, de 15 de dezembro de 2023, que prevê o tempo de 12 (doze) meses, admitida uma prorrogação por igual período, como prazo máximo das contratações temporárias – Inconstitucionalidade verificada – Hipótese em que a lei impugnada permite a contratação temporária por prazo superior a 12 meses, o que viola o princípio da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Ipaussu - Lei n. 540, de 15 de dezembro de 2023, que prevê o tempo de 12 (doze) meses, admitida uma prorrogação por igual período, como prazo máximo das contratações temporárias – Inconstitucionalidade verificada – Hipótese em que a lei impugnada permite a contratação temporária por prazo superior a 12 meses, o que viola o princípio da razoabilidade e desrespeita os requisitos constitucionais que a autorizam – Inteligência dos arts. 111, 115, X, e 144 da Constituição Estadual, bem como do Tema 612 do STF – Precedentes deste C. Órgão Especial – Declaração de inconstitucionalidade restrita à expressão "podendo ser prorrogadas uma única vez, por até igual período, mediante justificação do titular da pasta, ratificada pelo Prefeito Municipal", porquanto legítimo o aumento do prazo de 6 meses para 12 meses – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.